Tribunal: STM
Processo: 7000753-68.2025.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NOVAS PROVAS DE RESSARCIMENTO DO DANO. REDUÇÃO DE PENA POR REPARAÇÃO DO DANO. ESTELIONATO. TERMO INICIAL DA REPARAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação imposta pelo Superior Tribunal Militar (STM) na Apelação (AP), pela prática, por duas vezes em continuidade delitiva, do crime de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do Código Penal Militar — CPM), à pena de 3 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão. 2. O Requerente postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM (aplicável ao estelionato por força do art. 253 do CPM), sob a alegação de ter realizado o ressarcimento integral do prejuízo causado antes da condenação, tal como ocorreu com um Corréu. Alega que as provas do ressarcimento são novas, autorizando o cabimento da Revisão. Consequentemente, requer a redução da pena e a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 3. O Ministério Público Militar (MPM) sustenta, preliminarmente, o não cabimento da Revisão por tratar-se de tema já analisado e, no mérito, que o Requerente não preencheu os requisitos para o benefício. 4. A Revisão Criminal se mostra admissível com base no art. 551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois o Requerente apresenta novas provas (documentos comprovantes de descontos em contracheque para ressarcimento do dano) que, em tese, autorizariam a redução da pena imposta. 5. No mérito, é improcedente o pleito de redução da pena com base no art. 240, § 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, por intempestividade da reparação do dano. 6. O benefício da redução de pena pela reparação do dano (art. 240, § 2º, do CPM) exige que o agente, sendo primário, repare o dano causado “antes de instaurada a ação penal”. 7. O início da Ação Penal ocorre com o recebimento da Denúncia, fato ocorrido no processo original em 29.7.2019. 8. O Requerente somente iniciou o pagamento do débito (descontos em folha) em agosto de 2019, conforme comprovam as Fichas Financeiras. 9. Assim, a reparação do dano adveio após o recebimento da Denúncia (início da Ação Penal), o que desqualifica o Requerente para a obtenção da minorante, pois não observou o limite temporal imposto pela legislação. 10. Revisão Criminal admitida. Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000753-68.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ADMITIR A REVISÃO
CRIMINAL, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS GUIDO AMIN NAVES
(REVISOR) E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, QUE ACOLHIAM A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000753-68.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL.
CABIMENTO. NOVAS PROVAS DE RESSARCIMENTO DO DANO.
REDUÇÃO
DE
PENA
POR
REPARAÇÃO
DO
DANO.
ESTELIONATO.
TERMO
INICIAL
DA
REPARAÇÃO.
IMPROVIMENTO.
1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação imposta pelo Superior Tribunal
Militar (STM) na Apelação (AP), pela prática, por duas vezes em continuidade
delitiva, do crime de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar — CPM), à pena de 3 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão.
2. O Requerente postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 240, § 2º, do CPM (aplicável ao estelionato por força do art. 253 do CPM),
sob a alegação de ter realizado o ressarcimento integral do prejuízo causado
antes da condenação, tal como ocorreu com um Corréu. Alega que as provas do
ressarcimento são novas, autorizando o cabimento da Revisão.
Consequentemente, requer a redução da pena e a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.
3. O Ministério Público Militar (MPM) sustenta, preliminarmente, o não
cabimento da Revisão por tratar-se de tema já analisado e, no mérito, que o
Requerente não preencheu os requisitos para o benefício.
4. A Revisão Criminal se mostra admissível com base no art. 551, alínea "c", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois o Requerente apresenta novas
provas (documentos comprovantes de descontos em contracheque para
ressarcimento do dano) que, em tese, autorizariam a redução da pena imposta.
5. No mérito, é improcedente o pleito de redução da pena com base no art. 240,
§ 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM, por intempestividade da reparação do dano.
6. O benefício da redução de pena pela reparação do dano (art. 240, § 2º, do
CPM) exige que o agente, sendo primário, repare o dano causado “antes de
instaurada a ação penal”.
7. O início da Ação Penal ocorre com o recebimento da Denúncia, fato ocorrido
no processo original em 29.7.2019.
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. O Requerente somente iniciou o pagamento do débito (descontos em folha)
em agosto de 2019, conforme comprovam as Fichas Financeiras.
9. Assim, a reparação do dano adveio após o recebimento da Denúncia (início
da Ação Penal), o que desqualifica o Requerente para a obtenção da minorante,
pois não observou o limite temporal imposto pela legislação.
10. Revisão Criminal admitida. Pedido julgado improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido formulado. O Ministro
GUIDO AMIN NAVES (Revisor) fará declaração de voto quanto à preliminar. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pelo Capitão-Tenente da Reserva
Remunerada da Marinha do Brasil (CT R/1 MB) Paulo Batista da Silva contra a condenação
a ele imposta na Ação Penal Militar (APM) 7000161-62.2019.7.12.0012. Embora
inicialmente absolvido em Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, o ora Requerente foi
condenado pelo Superior Tribunal Militar (STM) na Apelação (AP) 7000870-
64.2022.70.0000, pela prática, por duas vezes em continuidade delitiva, do delito previsto no
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) – estelionato majorado, sendo-lhe imposta a
pena de 3 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão.
Nas Razões que instruem a Revisão, o Requerente aponta que na APM o córréu,
Primeiro-Sargento (1º SG) Márcio Adriano de Souza Nogueira, acusado de idêntico crime,
obteve benefício previsto no art. 253, c/c o art. 240, § 2º, do CPM. Com isso, a pena deste
Réu foi reduzida de 2 anos, 10 meses e 16 dias para o valor final de 1 ano, 1 mês e 13 dias.
Ao fim, a redução a esse patamar ocasionou a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, na forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI, e § 5º,
inciso I, todos do CPM.
A partir desse relato, o Revisionante argumenta que procedeu, tal qual o
Coacusado, ao ressarcimento dos valores supostamente obtidos com o estelionato pelo qual
foi condenado. Nessa linha, compreende fazer jus ao benefício da redução da pena e, por
consequência, à extinção da punibilidade. Como demonstrativo dos pagamentos realizados,
anexou à Petição os documentos demonstrativos dos valores pagos à Marinha, os quais
totalizariam mais de R$ 63.000,00.
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para sustentar a hipótese de cabimento desta Ação, arrazoa que não houve, no
curso da APM e da AP, a devida análise à temática, de forma que essa se mostra original
neste instante. Assim, postula que a tese referente ao benefício da pena seja acolhida e a
extinção da punibilidade pela prescrição seja declarada. Acessoriamente, caso acolhida essa
extinção, solicita que seja determinado o trancamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para/com o Oficialato (RDIIOF) 7000163-28.2024.7.00.0000.
Em 31.10.2025, o feito foi distribuído e, posteriormente, encaminhado ao
Ministério Público Militar (MPM) para que, na condição de Requerido, apresentasse
contestação. Representado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na pessoa do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza,
o Parquet sustenta, preliminarmente, que a Ação não cumpre o requisito de cabimento, uma
vez que a temática já foi analisado ao tempo da APM; e, no mérito, que o Revisionante não
atendeu aos pressupostos para fazer jus ao benefício concedido ao Coacusado.
Ainda, quanto ao pedido de trancamento da RDIIOF, o MPM compreende que
as duas Ações não guardam correlação apta a permitir o deferimento de medida nesta
demanda que atinja diretamente a outra. Logo, entende que tal pedido deveria ser rejeitado de
forma liminar. Conclusivamente, requer que a Revisão não seja admitida e, se o mérito for
analisado, que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.
O Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
ADMISSIBILIDADE
Conforme Relatório, o Requerente aduz haver realizado o ressarcimento
integral do prejuízo ocasionado por meio do delito pelo qual foi condenado. Ao tempo da
APM, o Corréu teria igualmente realizado tal quitação e, com isso, obtido benefício no
cômputo da pena, o qual, por sua vez, acarretou a prescrição da pretensão punitiva. Por
compreender que está enquadrado em idêntica situação, demanda que igual solução lhe seja
estendida, com a consequente redução da pena aplicada e a extinção da punibilidade.
Para o recebimento da Ação Revisional, o Requerente sustenta que a tese é
original, pois não foi examinada em seu favor ao tempo da condenação, especialmente pela
ausência dos documentos que traz anexos à Petição Inicial. Com isso, compreende que o
requisito do art. 552, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), está
satisfeito, razão pela qual a demanda pode ser analisada no mérito, em relação aos pedidos
formulados.
O MPM, representado pela PGJM, aduz que a demanda não cumpre os
requisitos de cabimento justamente por não tratar de temática nova. Ao contrário, na
Contestação ofertada, o órgão ministerial afirma que o Acórdão questionado analisou
suficientemente todos os temas relacionados aos fatos imputados. Logo, o Requerente estaria
a buscar o revolvimento de questões decididas no trâmite original, não mais questionáveis.
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Expostas as duas posições acerca da admissibilidade da Ação Revisional,
compreendo que o Reclamante demonstrou cumprir a hipótese de cabimento da Revisão
Criminal. Nesse sentido, afirma-se haver novas provas que autorizariam a redução da pena
imposta e, a depender do patamar dessa redução, inclusive a extinção da punibilidade do
delito imputado, ao se calcular o prazo prescricional pela nova pena em concreto.
A situação descrita, portanto, adequa-se à hipótese do art. 551, alínea “c”, do
CPPM. As “novas” provas, conforme narrado e produzido pelo Requerente, dizem respeito
aos documentos comprovantes dos descontos realizados em seu contracheque a título de
ressarcimento pelos danos causados com o crime pelo qual foi condenado. Ainda que tais
documentos fossem passíveis de ser produzidos ao tempo do trâmite da APM, não se
encontra informação de que o tenham sido, de modo que eram desconhecidos até este
momento.
Quanto à efetiva qualidade desses documentos, isto é, se serão capazes de
demonstrar a tese do autor, a questão não cabe neste instante da análise. Na verdade, o exame
aprofundado deles diz respeito ao mérito da Ação, contexto em que se determinará se a
narrativa do Requerente é fidedigna e, consequentemente, se o pleito merece procedência.
Por ora, cabe unicamente verificar se a documentação condiz com a narrativa formulada e se
inexistem indicativos óbvios de alguma falsidade.
Ainda, sobre o caráter unilateral deles, o MPM alega que deveria ter sido
realizada ação de justificação prévia para a produção em comento, de modo que essa
recebesse caráter probatório. Respeitada essa leitura, ela não prospera, porque o Parquet não
se desincumbiu de apontar em que medida essa apresentação unilateral impede a análise do
teor da documentação e a formulação de argumentação contrária.
A Revisão Criminal não possui fase instrutória, fato que impossibilita a coleta e
a produção de elementos probatórios durante o seu trâmite. Ainda assim, documentos, em
tese, não demandam contraditório específico para deterem valor probatório, ressalvado
quando a parte contrária questionar a veracidade deles ou do teor do que neles consta. Se não
houver tais questionamentos, cabe ao Juízo analisar o documento apresentado pelo que nele
constar e atribuir a capacidade probatória que entender condizente.
Nessa linha, não foi aduzido pelo MPM nem se percebe nesta análise sumária
qualquer razão que desautorize o emprego dos documentos apresentados como “prova nova”
apta a dar cabimento à Revisão Criminal. Dessa forma, quanto ao cumprimento dos requisitos
legais do art. 551 do CPPM, entendo-os satisfeitos, a autorizar o interesse de agir do
Requerente no manejo da Ação Revisional.
Pelo exposto, voto no sentido de admitir a Revisão Criminal.
MÉRITO
Como pontuado, o pleito do Requerente se funda unicamente na suposta
quitação da dívida originada do estelionato a ele imputado. Por ter realizado o pagamento
dentro das condições legais fixadas pelo art. 240, § 2º, do CPM, compreende que faz jus à
regra de redução da pena prevista no § 1º do mesmo artigo, aplicável ao crime de estelionato,
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por força do art. 253 do CPM. Por consequência, postula o redimensionamento da penalizada
imposta na AP 7000870-64.2022.70.0000 e, a depender do patamar da redução, a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Em que pese o pleito tenha se mostrado admissível, com a aceitação dos
documentos anexados, no mérito, esses não atestam a tese autoral, razão pela qual não pode
ser acolhido o pedido pela aplicação da causa de redução de pena. Ao contrário, como se
apontará, o Requerente não cumpriu as determinações do art. 240, § 2º, do CPM, logo não faz
jus à minorante alegada. Por consequência, mesmo que o Corréu tenha obtido tais benefícios,
a pena não será alterada, nem a punibilidade extinta.
Conforme documentos anexados à Inicial (Evento 1, Docs. 11 a 30), o
Requerente atesta que iniciou o pagamento da reparação do dano em agosto de 2019, com o
primeiro desconto na folha de pagamento (intitulado “RESP DANOS”, no valor de R$
3.172,41), e o finalizou em fevereiro de 2021. Dessa forma, comprova que pagou um total de
R$ 60.275,79, valor atualizado a partir daquele indicado na Denúncia de R$ 54.741,67,
montante este apurado até setembro de 2017 (APM 7000161-62.2019.7.12.0012, Ev. 1,
Doc.1).
Na falta de demonstração em sentido contrário e por estarem as fichas
financeiras, nas quais os descontos foram indicados, autenticadas pela própria Administração
Pública, pode-se admitir que o valor pago se deu a título do ressarcimento devido e que
abrangeu a totalidade do débito decorrente do ilícito. Entretanto, respeitada a diligência e a
adequação do Condenado em assim proceder, o momento em que optou por adotar essa
postura foi intempestivo para que conseguisse merecer a minorante ora requerida.
Sobre isso, a previsão do art. 240, § 1º, do CPM, autoriza, entre outras medidas,
a redução da pena imposta em até 2/3 quando “o agente é primário e é de pequeno valor a
coisa furtada”. O § 2º do mesmo artigo estende esse benefício para os casos em que o
criminoso, se primário, “restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado”, porém deve
fazê-lo “antes de instaurada a ação penal”. Por fim, o art. 253 do CPM permite que esses dois
parágrafos sejam estendidos ao estelionatário, observados os mesmos requisitos.
Conforme consta dos autos, o Requerente era primário antes da condenação ora
discutida, de modo que essa condição estava suprida. A vantagem financeira obtida, todavia,
não era de pequeno valor, pois, em 2017, o montante alcançado foi superior a R$ 50.000,00.
Ainda assim, tal qual agora sustenta, poderia o Revisionante fazer jus à diminuição por força
da reparação do prejuízo causado, desde que o fizesse até o início da Ação Penal, fato que se
dá com o recebimento da Denúncia.
No caso do então Corréu, o 1º SG Márcio Adriano de Souza Nogueira, este
admitiu, ainda no Inquérito Policial Militar (IPM), o débito decorrente do ilícito a ele
apontado, conforme se colhe do Laudo de Avaliação do Prejuízo e do Termo de Anuência em
Indenizar (Ev. 1, Doc. 17, pp. 65/6, IPM 0000005-67.2017.7.12.0012). Ainda, em diligência
complementar, a Marinha do Brasil apontou que o referido Acusado quitou em novembro de
2018 o débito assumido (Ev. 66, Doc. 2, p. 2, IPM 0000005-67.2017.7.12.0012).
A Denúncia, por sua vez, foi ofertada em 15.7.2019 e recebida em 29.7.2019,
instante no qual foi deflagrada a Ação Penal. Percebe-se, então, que o referido Corréu
reconheceu e pagou o valor correspondente à vantagem ilícita obtida previamente ao início da
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fase processual, pois quitou o débito quase um ano antes de ser formalmente acusado. Em
razão dessa constatação temporal, o militar teve o benefício reconhecido no Acórdão
proferido por este Tribunal (Ev. 75 da AP 7000870-64.2022.70.0000).
No caso do Requerente, em que pese ocupasse igual posição jurídica no
processo (era Réu assim como o Sargento), não agiu da mesma forma em relação ao
reconhecimento e quitação da dívida. Quanto a isso, como as fichas financeiras deixam claro,
o Capitão-Tenente somente iniciou o pagamento do débito em agosto de 2019, data posterior
ao recebimento da Denúncia (ocorrido em julho do mesmo ano). Logo, não concluiu —
sequer iniciou — a reparação do dano “antes de instaurada a ação penal” (art. 240, § 2º, do
CPM).
Por essa constatação, de maneira bastante lógica, o Requerente não conseguiu
demonstrar ter cumprido o requisito fundamental do benefício que ora postula. Ao contrário,
embora o pagamento tenha ocorrido, a minorante, dada a magnitude da benesse que ela
oferta, dependia de que o Condenado houvesse observado o limite temporal posto pela
legislação. Sem isso — como se constatou —, a única solução juridicamente válida é a
rejeição do pleito.
Sublinha-se que a reparação procedida não é fato absolutamente irrelevante. De
início, ela é uma obrigação que o indivíduo contraiu ao desobedecer a mandamento legal
proibitivo de não praticar estelionato. Portanto, o Requerente procedeu com o mínimo que,
em tese, era-lhe cabível, pois a ninguém, em regra, é dado o direito de recusar a satisfação de
obrigação que assume com conduta a si imputável. Em outros termos, todos devemos quitar
os débitos que criamos, assumimos ou contraímos.
Em face da condenação penal, mesmo que o pagamento tenha se dado fora da
delimitação de tempo do art. 240, § 2º, do CPM, a reparação pode ensejar considerações nas
demais fases da dosimetria penal. Nesse sentido, em uma análise meramente hipotética, a
quitação do débito pode viabilizar avaliação quanto à conduta do indivíduo acusado após o
crime (1ª fase, art. 69 do CPM) ou propiciar atenuação (2ª fase), na forma do art. 72, inciso
II, alínea “b”, do CPM.
Dito isso, não se conhece dos eventuais efeitos da reparação realizada,
porquanto não constam da fundamentação da Inicial nem de pedido expresso. Dessa forma,
são considerações hipotéticas, que não podem ser analisadas em concreto por ausência de
arguição por parte do interessado. Ademais, desrespeitar-se-iam as garantias da parte
contrária, o MPM, a um contraditório e à ampla defesa de seus argumentos, visto que não
teve ciência e, portanto, não pôde se manifestar.
Em suma, o Revisionante afirmou ter reconhecido o débito decorrente do delito
a ele imputado e ter reparado integralmente o dano mediante descontos em folha de
agosto/2019 a fevereiro/2021. Entretanto, o benefício solicitado (redução da pena pelo art.
240, § 2º, do CPM) demandava que tal reparação houvesse sido efetuada até antes do início
da Ação Penal. No caso concreto, a Denúncia foi recebida em 29.7.2019, de modo que a
quitação pelo Requerente se deu após o marco legal, motivo pelo qual não faz jus à minorante
pleiteada.
Portanto, a condenação imposta na Apelação 7000870-64.2022.70.0000, com a
correspondente pena fixada, deve ser mantida hígida.
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de admitir a Revisão Criminal e, ao
analisar o mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), de julgar improcedente o
pedido formulado.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382571v3 e do código CRC 7708685e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/04/2026, às 16:41:01
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382571 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000753-68.2025.7.00.0000/AM
REQUERENTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno decidiu, por maioria, admitir a presente Revisão Criminal. No
mérito, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado (Ata de
Julgamento no evento 33).
Embora o Plenário, por maioria, tenha decidido pelo conhecimento da ação,
firmo minha posição em sentido contrário, acolhendo integralmente a preliminar de não
conhecimento suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por
entender que não se encontram preenchidos os pressupostos legais indispensáveis para o
processamento deste instrumento processual.
No mérito, contudo, alinho-me por completo ao entendimento exarado pelo
nobre Relator, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pelo CT R/1 MAR Paulo Batista da
Silva contra a condenação a ele imposta na Ação Penal Militar (APM) n° 7000161-
62.2019.7.12.0012.
Embora inicialmente tenha sido absolvido em sentença proferida pelo juízo a
quo, o ora requerente foi condenado por este Superior Tribunal Militar na Apelação (AP) nº
7000870-64.2022.7.00.0000 pela prática, por duas vezes, em continuidade delitiva, como
incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato majorado, sendo-lhe
imposta a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão.
O Acórdão de 9/10/2023, lavrado nos autos da citada Apelação, transitou em
julgado, em relação ao CT R/1 Mar PAULO BATISTA DA SILVA, em 12/12/2023, dia
subsequente ao término do prazo recursal (evento 95 da AP).
1. Considerações iniciais.
O requerente sustenta, em suas razões revisionais, que o corréu Primeiro-
Sargento Márcio Adriano de Souza Nogueira, processado pelo mesmo delito, foi beneficiado
com a aplicação do art. 253, c/c o art. 240, parágrafo 2º, do CPM, durante o julgamento da
citada Apelação. Tal benesse resultou na redução da pena originalmente fixada em 2 (dois)
anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias para o montante final de 1 (um) ano, 1 (um) mês e
13 (treze) dias. Em decorrência dessa diminuição, operou-se a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput,
inciso VI, e § 5º, inciso I, todos do CPM.
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382815 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega o requerente que, assim como o corréu, teria procedido ao ressarcimento
integral dos valores supostamente apropriados mediante a prática do crime de estelionato.
Assim, entende fazer jus ao mesmo benefício de redução da pena aplicado ao corréu e, por
via de consequência, à declaração de extinção da punibilidade. Como comprovação das
restituições efetivadas, acostou à petição inicial documentos demonstrativos dos pagamentos
realizados em favor da Marinha do Brasil, os quais totalizariam montante superior a sessenta
e três mil reais.
Para embasar a admissibilidade da presente ação revisional, argumenta que a
questão referente ao benefício da redução da pena não foi devidamente apreciada nem no
juízo a quo, nem no Tribunal durante o julgamento da Apelação, caracterizando-se, portanto,
como matéria inédita neste momento processual.
Diante disso, postula o acolhimento da tese atinente ao benefício previsto no art.
253 do CPM e a consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.
Subsidiariamente, na hipótese de ser reconhecida a extinção da punibilidade, requer seja
determinado o trancamento da Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, autuada sob o nº 7000163-28.2024.7.00.0000.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo não conhecimento da presente
Revisão Criminal e, no mérito, por sua improcedência (evento 8).
A preliminar de não conhecimento fundamenta-se principalmente na ausência
das hipóteses de cabimento da Revisão Criminal, conforme previstas no art. 621, inciso III,
do CPP, e no art. 551 do CPPM.
Os principais argumentos que justificam o não conhecimento do pleito
revisional, segundo o órgão ministerial, são: a ausência de provas novas; impossibilidade de
revolvimento da coisa julgada; descumprimento de requisito processual. A jurisprudência
exige que a apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser validada
mediante Justificação Criminal perante o juízo de primeiro grau, no qual será submetida ao
contraditório e à ampla defesa.
2. Preliminar de não conhecimento arguida pela PGJM.
Ministério Público Militar suscita preliminar de não conhecimento da Revisão
Criminal, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses de cabimento previstas em
lei, o que impede o processamento do pedido.
A defesa entende, em seu recurso, fazer jus ao mesmo benefício de redução da
pena aplicado ao corréu e, por via de consequência, à declaração de extinção da punibilidade.
Como comprovação das restituições efetivadas, acostou à petição inicial documentos
demonstrativos dos pagamentos realizados em favor da Marinha do Brasil, os quais
totalizariam montante superior a sessenta e três mil reais.
Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal comum, a revisão criminal
somente é admitida quando:
I – a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos;
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382815 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II – a sentença condenatória se fundar em provas falsas;
III – após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Em especial, quanto ao inciso III, exige-se a existência de prova nova,
entendida como aquela não conhecida e não acessível ao réu por ocasião do julgamento, e
que seja idônea, relevante, eficaz e apta, por si só, a modificar o resultado condenatório.
No caso concreto, não se verifica a apresentação de prova nova ou de fato
superveniente apto a modificar o desfecho da condenação. Os elementos apresentados pelo
requerente consistem, na realidade, na mera revaloração de provas já apreciadas, ou na
apresentação de argumentos jurídicos já possíveis à época da ação penal originária.
Portanto, não se trata de prova nova, mas sim de tentativa de reexame da
matéria fática e jurídica já definitivamente julgada, finalidade que extrapola os limites estritos
da ação revisional, configurando tentativa de rediscussão da matéria já definitivamente
julgada.
A mesma conclusão se impõe à luz do art. 551 do Código de Processo Penal
Militar, que estabelece hipóteses análogas e igualmente restritas de cabimento da revisão
criminal, vedando sua utilização como sucedâneo recursal ou como meio de simples
rediscussão do conjunto probatório.
Assim dispõe o art. 551 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Dessa forma, diante da ausência das hipóteses legais previstas no art. 621,
inciso III, do CPP, e no art. 551 do CPPM, não há como admitir o processamento da presente
revisão criminal, impondo-se o seu não conhecimento, por manifesta inadequação da via
eleita.
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal
afasta o conhecimento do presente feito, de acordo com a jurisprudência desta
Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão, parcial ou
total, das condenações penais envoltas pela coisa julgada, cuja admissibilidade é restrita às
hipóteses descritas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Da análise das
argumentações da revisionanda, o que se verifica é a pretensão de reavaliar a prova ou de
rever toda a matéria já apreciada, perpetuando, assim, a discussão acerca dos fatos
ensejadores da condenação, o que fere a legislação castrense. Acolhida a preliminar arguida
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382815 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela PGJM de não conhecimento, restando, por conseguinte, prejudicado o pleito liminar de
suspensão dos efeitos do acórdão atacado. Decisão unânime. (REVISÃO CRIMINAL n.º
7000066-91.2025.7.00.0000. Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 23/10/2025. Data de Publicação: 06/11/2025.) (Grifos nossos.)
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
REVISÃO
CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS
PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA PROVA POR
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. O escopo da revisão
criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de maneira a se avaliar
novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias
transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. II. O acolhimento
da revisão criminal, nos moldes do art. 621, III, do CPP (quando, após a Sentença, se
descobrirem novas provas), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que as provas
acostadas aos autos não tenham sido valoradas pelo julgador no curso da persecutio criminis.
Dessarte, não prospera a tese que ventila a existência de prova nova, pois a documentação
coligida pela Defesa não foi contraditada por meio de Justificação Criminal, o que inviabiliza
o conhecimento da espécie recursal em exame. III. Preliminar de não conhecimento
acolhida. Decisão por unanimidade. (REVISÃO CRIMINAL N.º 7000306-17.2024.7.00.0000.
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
10/04/2025. Data de Publicação: 21/05/2025.) (Grifos nossos.)
Como bem ressaltou a PGJM:
[...]
No caso vertente, verifica-se que o Requerente não trouxe aos autos
elementos probatórios substancialmente novos, aptos a infirmar a robusta fundamentação do
Acórdão condenatório. Ao contrário, limita-se a apresentar documentos que corroboram
circunstância já conhecida nos autos, qual seja, a devolução de valores após o início da
investigação criminal. [...]
Dessa forma, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM, por ausência dos pressupostos legais de cabimento.
3. Dispositivo
Pelo exposto, divergindo do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte no
presente caso, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento suscitada pela
PGJM, por ausência dos pressupostos legais de cabimento. No mérito, acompanho
integralmente o voto do eminente Ministro Relator para julgar improcedente o pedido
formulado nesta Revisão Criminal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382815v6 e do código CRC f0bd13a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 23/04/2026, às 16:44:06
7000753-68.2025.7.00.0000
40001382815 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR